Tribunal: TJMT
Processo: 0008038-91.2016.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008038-91.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO CORREIA DA SILVA (APELANTE), ROSANA DO NASCIMENTO SOUZA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CORREIA DA SILVA - CPF: 034.626.931-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A REFORMA DOSIMÉTRICA PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE –
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE REATROATIVA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme disposição contida no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, todos do Código Penal.

Extinção da punibilidade do agente declarada de ofício. Mérito recursal prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Thiago Correia da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n. 0008038-91.2016.8.11.0055, que o condenou pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
) à pena de
1 ano, 4 meses e 10 dias
de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base,
porque o magistrado sopesou negativamente durante a modulação da pena-base tanto a culpabilidade do acusado, por ter praticado o furto enquanto estava em cumprimento de pena, como também os antecedentes criminais, o que, de acordo com a argumentação defensiva, viola o princípio do
non bis in idem

(Id. 159456162).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pela defesa e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (Id.
159456169).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
172312659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia
31 de maio de 2016, por volta das 20h55, na via pública, próximo à rua 08, bairro Centro, na cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Thiago Correia da Silva
, subtraiu coisa alheia móvel em proveito próprio, no caso um aparelho de telefone celular, marca Samsung, cor branco, avaliado em R$ 1.068,00 (um mil e sessenta e oito reais).

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“
Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data dos fatos (31/05/2016), na via pública supracitada, o denunciado visualizou que a vítima estava portando um aparelho de telefone celular no bolso traseiro de sua bermuda, aproximou-se e o subtraiu, evadindo-se em seguida.

A vítima percebeu a ação do denunciado, bem como o transeunte Rubem Helfenstein, tendo este passado a seguir o denunciado e visualizou o momento em que o mesmo adentrou em um matagal para se esconder, o que reportou aos policiais militares que lograram êxito em prendê-lo nesse local, tendo encontrado a res furtiva próximo a ele.
(...)” (Id. 159455941, p. 9-10).

Diante desse quadro fático, o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
) e, após a instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condená-lo nos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando a reforma da dosimetria de pena realizada em primeiro grau, porque o magistrado sopesou negativamente durante a modulação da pena-base tanto a culpabilidade do acusado, por ter praticado o furto enquanto estava em cumprimento de pena, como também os antecedentes criminais, acarretando na dupla punição do apelante.

Entretanto, analisando minuciosamente os autos, verifico que,
in casu
, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, motivo pelo qual deve ser, de ofício, declarada extinta a punibilidade do réu (CPP, art. 61).

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade total de
1 ano, 4 meses e 10 dias

de reclusão
, que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 4 anos.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois o representante do Ministério Público foi cientificado pessoalmente da decisão condenatória (Id. 159456158), e, transcorrido o prazo, não interpôs recurso.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia (26.9.2016 – Id. 159455941) e a prolação/publicação da sentença (25.6.2022 – Id. 159456151),
transcorreram mais de 4 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro a extinção da punibilidade de Thiago Correia da Silva
,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023